Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-09.2020.8.11.0017
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GESTEFFANY MURIEL DE CARVALHO - CPF: 006.791.011-44 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA QUE CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA PROMOVIDA PARCIALMENTE PROVIDO E DA PROMOVENTE IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a promovente GESTEFFANY MURIEL DE CARVALHO postula declaração de inexistência do débito de R$ 34,95 (trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos) e reparação por danos materiais no valor de R$ 209,70 (duzentos e nove reais e setenta centavos), ao argumento de que sofreu descontos de empréstimo consignado não realizado em seus holerites, razão pela qual postula danos morais por referida cobrança.

2.
A instituição financeira não apresentou contrato referente a presente avença com o consumidor, contudo, ao analisar os holerites da parte promovente, é possível constar a existência de diversos consignados ao longo dos anos.

3. Nesse sentido, verifica-se que a consumidora possui habitualidade na contratação de empréstimo consignado, bem como não é crível a ocorrência de fraude por um período longo de pelo menos 08 (oito) anos, sem que a consumidora perceba.

4. Ademais, a inversão do ônus probatório não é absoluta e, ainda que não exista nesses autos a comprovação por meio de contrato do negócio jurídico, competia a parte ao menos demonstrar que nunca recebeu os valores destinados do empréstimo consignado e para tanto bastava juntar os seus extratos bancários do período e facilmente comprovaria que o valor emprestado não foi creditado em sua conta bancária.

5. Do mesmo modo, fui Relator nos processos n. 1000841-46.2020.8.11.0017 e 1000839-76.2020.8.11.0017, em que a parte se insurge de empréstimos consignados semelhantes, sendo que há juntada dos documentos a comprovar a contratação.

6. Nesse sentido, em razão da habitualidade da realização de empréstimos consignados e o longo período dos empréstimos, entendo que não restou evidenciada a ilicitude praticada pela instituição financeira.

7. Desse modo não havendo irregularidade, a improcedência dos pedidos formulados pela promovente é medida impositiva.

8. Danos materiais e morais não comprovados.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recursos conhecidos e da promovida parcialmente provido e da promovente improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a promovente GESTEFFANY MURIEL DE CARVALHO postula declaração de inexistência do débito de R$ 34,95 (trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos) e reparação por danos materiais no valor de R$ 209,70 (duzentos e nove reais e setenta centavos), ao argumento de que sofreu descontos de empréstimo consignado não realizado em seus holerites, razão pela qual postula danos morais por referida cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa promovida ao pagamento de Indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e danos materiais, em dobro, da quantia de R$ 104,85 (cento e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

A Recorrente GESTEFFANY MURIEL DE CARVALHO, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela majoração da quantia fixada a titulo de danos morais.

Já o Recorrente BANCO BMG SA, interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Em contrarrazões, as partes refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, há de reconhecer a legitimidade passiva do Banco BMG, o qual possui responsabilidade objetiva frente ao consumidor, por pertencer a cadeia de consumo, bem como o responsável pelos descontos realizados.

O fato de ter cedido o crédito a outra instituição bancária não afasta a sua responsabilidade para responder perante o consumidor.

Nesse sentido, entendo pela legitimidade da parte Recorrida.

No mérito, compreendo que a ação é improcedente.

A promovente sustenta que o empréstimo realizado com a instituição financeira se deu de forma fraudulenta e não reconhece a realização do referido negócio jurídico.

Pois bem, a instituição financeira não trouxe aos autos o contrato a fim de comprovar a relação jurídica.

Ocorre que, a inversão do ônus probatório não é absoluta e a parte promovente deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de direito.

Ao analisar as provas anexadas a petição inicial, verifico que a promovente possui habitualidade na realização de empréstimos consignados.

Oras, não é crível admitir que ocorreram tantas fraudes de empréstimos em desfavor da promovente e por tanto tempo.

Pois bem, se de fato a promovente não tivesse concretizado os empréstimos e não tenha sido beneficiado com o valor emprestado, bastaria trazer aos autos extrato bancário do período a comprovar que não foi creditado o valor em sua conta corrente e não procedeu dessa forma.

Ademais, fui relator dos processos n.
1000841-46.2020.8.11.0017 e 1000839-76.2020.8.11.0017, em que a parte se insurge de empréstimos consignados semelhantes, sendo que há juntada dos documentos a comprovar a contratação.

Nesse sentido, a conduta praticada pela promovida não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Dessa forma, entendo que a promovente não trouxe aos autos elementos probatórios para comprovar a ocorrência de fraude na contratação, portanto, a improcedência dos pedidos formulados é medida impositiva.

Logo, é valido o negócio jurídico firmado entre as partes, motivo pelo qual não há que se cogitar a pretendida indenização por danos materiais e morais postulado pela promovente.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso do BANCO BMG SA, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial, consequentemente, NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto por GESTEFFANY MURIEL DE CARVALHO.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em relação o Recorrente BANCO BMG SA, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Condeno a Recorrente GESTEFFANY MURIEL DE CARVALHO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021